Tribunal: TJES
Processo: 5008124-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008124-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANA RAPHAEL SANTOS
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONFIGURADOS. CARÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.°438/2018 DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA ABUSIVA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ NO INTUITO DE REALIZAR UMA CIRURGIA NA AXILA. CONTUDO, AFIRMA QUE O PROCEDIMENTO FOI NEGADO PELA RÉ, TENDO QUE DISPOR DE R$1.400,00 (ID. 26228053 – SERVIÇOS MÉDICOS) + R$700,00 (ID. 26228102 – TAXAS DE SALAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CUSTEAR SUA REALIZAÇÃO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESSARCIMENTO DO QUE PAGOU E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.100,00, À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DE DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECE O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ORIUNDOS DA INJUSTA RECUSA DE COBERTURA, POIS TAL FATO AGRAVA A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA NO ESPÍRITO DO USUÁRIO, UMA VEZ QUE JÁ ABALADO E COM A SAÚDE DEBILITADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E A ELE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS)
, COM
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)